Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DE HOME CARE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou cobertura de tratamento home care da autora, conforme prescrição médica, pela operadora de plano de saúde agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a redução da multa por descumprimento de obrigação, sob a ótica do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC; (ii) verificar a obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care pelo plano de saúde, em substituição à internação hospitalar, conforme prescrição médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, admitindo-se flexibilização apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação, conforme o Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT).
4. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser revisada a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.726.914/RS).
5. No que se refere ao home care, a jurisprudência do STJ e a Resolução ANS 465/2021 estabelecem que o atendimento domiciliar deve ser assegurado quando indicado pelo médico assistente, configurando-se abusiva a negativa da operadora do plano de saúde.
6. A recusa da cobertura pelo plano de saúde viola o direito do consumidor e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.
7. A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed é reconhecida pela jurisprudência do STJ, justificando a obrigação da Unimed Belo Horizonte em fornecer o tratamento, independentemente da localização da paciente.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 1.021, § 4o; Lei 9.656/1998, arts. 10, 12 e 13; Resolução ANS 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), REsp 1.726.914/RS, REsp 1.378.707/RJ, AgInt no AREsp 1545603/SP.

(Ive)